Tribunal: TJMT
Processo: 1026306-40.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO JUDICIAL – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Cabe ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela, tais como a fixação de multa cominatória, não subsistindo qualquer óbice à sua imposição, medida esta que constitui meio coercitivo legítimo a fim de dar efetividade às decisões judiciais.

II - Em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa, arbitrado em 20% sobre o valor da causa em favor do Estado, em razão da incúria da parte agravante em cumprir a decisão, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando a instituição financeira já foi intimada quase 10 (dez) vezes para cumprir a ordem de emissão dos boletos e até agora não o fez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, extraído da Ação de Consignação em Pagamento de n. 1033852-96.2017.811.0041, ajuizada por
VALDEIR DE QUEIROZ LIMA
, aplicou multa de 20% sobre o valor da causa em favor do Estado, em face do descumprimento das ordens judiciais exaradas no processo originário, bem como a comprovação, no prazo de 15 dias, do envio dos boletos ao e-mail do agravado.

Para tanto, o agravante alega que é incabível a multa aplicada, notadamente porque informou nos autos a necessidade da regularização da contabilização das parcelas devidas pela parte agravada para que os boletos pudessem ser novamente gerados.

Afirma que a multa extrapola os limites do razoável e desborda do seu caráter preventivo/punitivo, dado o expressivo valor, e que não há prejuízo algum na demora na emissão dos boletos, já que o agravado vem efetivando o pagamento das prestações em juízo.

Aduz, ainda, que o prazo fixado pelo juízo singelo para o cumprimento da ordem é muito exíguo e, por tal razão, deve ser ampliado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 155762183).

Contrarrazões da parte agravada à id.

158352150, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que aplicou multa de 20% sobre o valor da causa em favor do Estado, em face do descumprimento reiterado das ordens judiciais exaradas no processo originário, bem como a comprovação, no prazo de 15 dias, do envio dos boletos ao e-mail do agravado.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Colhe-se dos autos que o juízo de primeira instância, diante do descumprimento da determinação judicial exarada no sentido de compelir o agravante a emitir os boletos bancários e encaminhá-los ao e-mail do agravado, arbitrou multa cominatória no importe de 20% sobre o valor da causa em favor do Estado, como forma de coagir a instituição financeira agravante a emitir as guias para pagamento das prestações contratadas.

Como cediço, cabe ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela, tais como a fixação de multa cominatória, não subsistindo qualquer óbice à sua imposição, medida esta que constitui meio coercitivo legítimo a fim de dar efetividade às decisões judiciais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTEL ANTECIPADA DEFERIDA. FIXAÇÃO MULTA COERCITIVA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. CARÁTER INIBITÓRIO. - O caráter inibitório da astreinte não pode ser perdido de vista, isto é, não se trata de reparação ou indenização; a sua aplicação objetiva-se tão somente compelir a parte obrigada a efetivar aquilo que lhe fora determinado, representando, assim, meio coercitivo de caráter patrimonial. - A multa diária deve ser majorada, pois na hipótese em que seu valor ser inferior à limitação das astreintes, o caráter inibitório poderá não ser efetivo.
(TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.18.016504-5/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/0018, publicação da súmula em 24/05/2018)

Ademais, o magistrado, poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa, e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa, arbitrado em 20% sobre o valor da causa em favor do Estado, em razão da incúria da parte agravante em cumprir a decisão, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando a instituição financeira já foi intimada quase 10 (dez) vezes para cumprir a ordem de emissão dos boletos e até agora não o fez.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS AO CONTRATO - FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POSSIBILIDADE - QUANTUM RAZOÁVEL - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRAZO - ALETARAÇÃO - NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial há muito se encontra positivada no ordenamento jurídico pátrio, mais precisamente no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil - É cediço que as astreintes são o meio colocado à disposição do Magistrado para dar maior efetividade às suas decisões, impondo o pagamento de multa em caso de descumprimento do que for por ele determinado, tratando-se, inegavelmente, de uma das formas mais eficazes de se garantir a implementação do direito material - Mostra-se adequada a multa fixada para o caso de descumprimento de decisão judicial, sobretudo se, ao fazê-lo, o Juiz observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento ilícito da parte contrária - A multa arbitrada só será exigida caso o agravante descumpra a ordem judicial que foi imposta com prazo razoável - Decisão mantida - Recurso não provido.”
(TJ-MG - AI: 10000220490395001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)

“Agravo de instrumento. Multa por descumprimento de obrigação de fazer. Decisão interlocutória rejeita impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo da ré. Não provimento. Decisão mantida. 1. Alegação recursal de inexistência de descumprimento de decisão judicial concessiva da tutela provisória de urgência. Rejeição. Evidente o deliberado descumprimento da decisão judicial. Sendo instrumento de coerção ao cumprimento de decisão judicial, a multa diária deve punir a parte que insiste em desrespeitar o comando jurisdicional, não se evidenciando desproporcionalidade no valor acumulado. 2. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 20318342120228260000 SP 2031834-21.2022.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 07/11/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2022)

Não bastasse, beira a má-fé o agravante afirmar que o prazo fixado pelo juízo singelo para o cumprimento da ordem é muito exíguo, dada a necessidade de regularização da contabilização das parcelas devidas pela parte agravada para que os boletos pudessem ser gerados, posto que a primeira ordem de emissão dos boletos foi emitida ainda no ano de 2017, em sede liminar na ação de conhecimento, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos.

Necessário registrar que o recorrente interpôs outros 2 (dois) agravos de instrumento para questionar a fixação de
astreintes
pelo descumprimento da mesma ordem, 1015613-65.2020.8.11.0000 e 1004521-61.2018.8.11.0000, aos quais foi negado provimento e, mesmo assim, continua descumprindo a decisão que determinou o envio dos boletos diretamente ao e-mail do agravado.

Assim, não há que se falar em exorbitância da multa fixada, tampouco em prazo exíguo, mormente levando em consideração que até a presente data a decisão ainda não foi cumprida.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023